Tribunal: STF
Processo: AI 218681
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O acórdão que julgou os embargos declaratórios prestou
jurisdição, não tendo cerceado a defesa.
- Inexistência de incoerência quanto a aplicação das
súmulas 282 e 356 no tocante à questão relativa ao artigo 111, § 3º,
da Constituição Federal.
Agravo a que se nega provimento.